Tribunal: CARF
Processo: 10880.919398/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919398/2015-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.157 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para sobrestá-lo até o retorno de diligência do processo no
16692.721371/2014-21, dada sua relação de prejudicialidade. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1301-
001.156, de 15 de agosto de 2023, prolatada no julgamento do processo 10880.919397/2015-95,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Conforme Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, a Recorrente
transmitiu PER/DCOMP pretendendo utilizar suposto crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior feito. Contudo, referido crédito não foi identificado, o que resultou na não
homologação da compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919398/2015-30
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919398/2015-30

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade.
A DRJ negou provimento à referida Manifestação de Inconformidade.
Considerou, a DRJ, que a Manifestante não comprovou a liquidez e certeza da
totalidade do crédito declarado em PER/DComp, referente ao ano-calendário em discussão,
votou pela improcedência das razões da manifestação de inconformidade, mantendo a
impossibilidade de aproveitamento de suposto crédito proveniente de pagamento indevido de
CSLL.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em síntese, que as
glosas realizadas na apuração do seu saldo negativo de CSLL seriam ilegítimas, razão pela qual
o montante recolhido via DARF seria indevido. Por isso, a compensação deveria ser
homologada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Uma vez que o Recurso Voluntário foi interposto dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação do acórdão da DRJ, por procurador
habilitado, entendo que estão presentes os pressupostos formais para seu
conhecimento.
Como mencionado, trata-se de discussão envolvendo crédito de suposto
pagamento indevido, feito via DARF, com relação ao IRPJ do ano-
calendário de 2010. Após referido recolhimento, a Recorrente refez a sua
apuração, retificando a sua DCTF e a sua DIPJ, informando saldo
negativo naquele período, no montante de R$ 8.727.481,63.
Referido saldo negativo, porém, é discutido no Processo Administrativo
no 16692.721371/2014-21. Tanto é assim, que o resultado daquele
processo impactou tanto na elaboração do Despacho Decisório quanto no
acórdão recorrido, sendo informado expressamente em ambos.
Com efeito, o pagamento indevido de IRPJ feito no período de apuração
do ano-calendário de 2010, pleiteado nestes autos, depende da
constatação da existência ou não de saldo negativo ou, ainda, da
indicação de valor devido menor do que o montante recolhido via DARF.
Estes fatos, porém, são objeto do PAF no 16692.721371/2014-21.
Portanto, tendo em vista a relação de prejudicialidade entre estes
processos, e buscando evitar qualquer conflito entre as decisões
administrativas, entendo que é o caso de converter o julgamento em
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919398/2015-30

diligência, para sobrestar este processo, até o retorno da diligência
determinada por esta Turma no PAF no 16692.721371/2014-21.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para sobrestá-lo até o retorno de diligência do processo no
16692.721371/2014-21, dada sua relação de prejudicialidade.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 419
DF CARF MF
Original